Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega erro material no acórdão, por pretensamente ter adotado como fundamento premissa fática não verificada na realidade, qual seja, o recebimento de valores penhorados na folha salarial da parte embargada, como também aponta omissão, à míngua de enfrentamento de precedentes colacionados.
4. Sem razão. Inicialmente, destaco que o ora embargante inova quanto à argumentação de não percepção, desde março do corrente ano, da verba salarial penhorada. Decerto, verifica-se que sua insurgência, materializada por agravo de instrumento, restringiu-se ao procedimento adotado pelo juízo de origem, o qual destoraria da praxe verificada por outros Juízos. Ao depois, o vergastado acórdão, em seu item 6, claramente asseverou a legitimidade do mecanismo implementado pelo Juízo a quo para a transferência de numerário penhorado ao embargante, diante da necessidade do acompanhamento judicial dos valores efetivamente depositados.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.